Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTGRAIN INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 04.461.884/0001-32 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES SANTOS - CPF: 701.476.961-86 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000390-12.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

FORTGRAIN INDUSTRIA LTDA

ADRIANO RODRIGUES SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – VEDAÇÃO - SÚMULA 544 DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por MUNDIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA EPP em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, pretende a parte autora que o requerido se abstenha de exigir o ICMS sobre o frete quando as operações mercantis forem realizadas com a cláusula CIF de empresa beneficiária do PRODEIC.

2.

“Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal
”. (TJMT, N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021).

3.

Sentença mantida
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por MUNDIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA EPP em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, pretende a parte autora que o requerido se abstenha de exigir o ICMS sobre o frete quando as operações mercantis forem realizadas com a cláusula CIF de empresa beneficiária do PRODEIC.

Requer o provimento da ação para que o Estado de Mato Grosso se
abstenha de aplicar a Portaria 81/2016-SEFAZ com consequente proibição da bitributação e lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias em face da Autora sob tal fundamento, vedando destaque e recolhimento em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF, por estar incluído e cobrado no preço da mercadoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS destacado do frete nos negócios contratados sob cláusula CIF bem como determinar ao Estado de Mato Grosso que, nas operações comerciais efetivadas pela parte autora na referida modalidade, se abstenha de exigir o recolhimento separado do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte, mormente em razão de que o custo do referido integra o preço da operação. Por consequência declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de bitributação, uma vez que não se pode confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviços de transporte. Assim, a segregação das hipóteses de incidência do ICMS, no que se refere às prestações de serviço de transporte de determinadas mercadorias, das operações com essas mercadorias reveste-se da constitucionalidade e da legalidade necessárias para a exigência do tributo quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, cumpre trazer os seguintes esclarecimentos.

O cerne da questão está na eventual possibilidade do Estado de Mato Grosso exigir a cobrança do ICMS sobre o frete quando o serviço for contratado com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight / tradução: custo, segurança e frete) de empresa enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, denominado PRODEIC.

Cumpre esclarecer que as vendas sob cláusula CIF são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo transporte das mercadorias cobrando o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na Nota Fiscal.

Assim, nos contratos de compra e venda realizados com a cláusula “CIF” (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete), o remetente-vendedor é o responsável pelo pagamento do frete e seus encargos, suportando o ônus do transporte, na qualidade de tomador dos serviços, razão pela qual possui legitimidade para compensar o ICMS devido nas operações anteriores.

Destaco, ainda que o vendedor se obriga a expedir a mercadoria para o local do destino e ainda a fazer o seguro da mercadoria contra os riscos da viagem, de modo que para além das suas obrigações normais, tem de providenciar o transporte e seguro da mercadoria vendida por conta e no interesse do comprador,
cujos custos já fazem parte do preço da venda.

Assim, em função do princípio da não cumulatividade do ICMS (artigo 155, parágrafo 2o da Constituição Federal e Lei Complementar no 87/1996 ), o tomador do serviço de transporte tem direito ao creditamento de ICMS incidente sobre operações anteriores, mesmo aquelas realizadas com outros Estados, de forma que em razão das condições em que firmado o contrato de compra e venda (cláusula CIF), não se pode atribuir as Empresas a qualidade de tomadora do serviço de transporte.

Importa ressaltar que, quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) − caso em que o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Por esta razão, não pode se legitimar nova cobrança do ICMS posterior em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

Outrossim, interessante verificar o disposto no art. 13, I, §1°, II, a e b, da lei Complementar Federal n° 87/1996, Lei Kandir, que regulamenta nacionalmente o ICMS:

(...)

Desse modo, na modalidade de contrato CIF, o qual fora realizado pela autora, esta fica responsável por todo ônus decorrente do frete, e assim, não que se falar em destacamento do imposto, e isso porque, o valor encontra-se embutido no preço do produto. Igualmente, pode-se extrair da legislação acima exposta que não há previsão legal que exija a obrigação de tal destacamento.

Destaca-se que, na legislação Lei no 7.958/2003, na qual instituiu o PRODEIC, não há vedação para que os contratos sejam realizados com clausula CIF, bem como disposição que haverá necessidade de destacamento do frete.

(...)

Assim, admitir a cobrança na forma defendida pelo Estado de Mato Grosso, estar-se-á admitindo o pagamento do tributo duas vezes sob o mesmo gato gerador.

Nesse sentido já se pronunciou a o TJMT:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE – LEGITIMIDADE ATIVACONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM – SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o ato impugnado na ação mandamental impõe ônus ao impetrante, não há que e falar em ilegitimidade ativa ad causam.

Na operação comercial de venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete ser destacado na nota fiscal, integrar ao valor da operação comercial para fim de apuração do ICMS e receber o mesmo tratamento tributário das mercadorias.

Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Constatada violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental. (N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício já reconheceu que não se mostra legítima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, pena de bis in idem. 2. Sentença ratificada. Recurso não provido. (N.U 1031700-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No que se refere-se ao argumento de que “
a portaria 47/2000 é do ano de 2000, ao passo que a Lei do PRODEIC é de 2003; assim, desde a edição do último diploma, ficou necessário readequar a portaria, o que foi feito somente 13 anos depois (antes tarde do que nunca), em 2016, com a edição da Portaria 81/2016
”, também não merece acolhimento.

O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo ente tributante, nos casos em que a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante cumprimento de determinadas condições onerosas, in verbis: “
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A matéria está na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Com efeito, se a concessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, não se mostra cabível a alteração unilateral de benefício pelo Ente Tributante, ainda que de forma tácita/indireta.

Quadro distinto seria se não houve o cumprimento dos requisitos inerentes ao benefício, o que não parece ser o caso dos autos.

Deste modo, correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS destacado do frete nos negócios contratados sob cláusula CIF.

Em face do exposto, CONHEÇO, em parte, o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022